Tribunal: STF
Processo: ARE 1601756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática,  assim fundamentada (eDOC 196):

“Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente. 
O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018). 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2018). 
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

Nas razões dos presentes embargos, a parte Embargante informa que “o Recurso Especial foi apenas parcialmente conhecido e provido exclusivamente para afastar a multa aplicada com fundamento no Artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil – CPC (Lei Federal nº 13.105/2015)”(eDOC 197).
Alega a ocorrência de vício  na decisão embargada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 197):

 “Assim, o provimento parcial do Recurso Especial para mera exclusão de multa processual acessória não possui aptidão para acarretar a perda superveniente do objeto do Recurso Extraordinário com Agravo, razão pela qual permanece o interesse recursal da Recorrente. 
Evidencia-se, portanto, erro de premissa fática na decisão embargada, impondo-se o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da prejudicialidade do recurso e determinar o regular prosseguimento do Recurso Extraordinário com Agravo.”

Desse modo, requer-se o acolhimento destes embargos, “para afastar o reconhecimento da prejudicialidade do recurso e determinar o regular prosseguimento do Recurso Extraordinário com Agravo”.
É o relatório. Decido. 
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão de inamissibilidade será mantida, ainda que por outro motivo.
Assiste razão à Embargante quanto ao fundamento utilizado na decisão recorrida.
Assim acolho os presentes embargos e passo a análise do recurso extraordinário com agravo.
Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 126):

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – VEÍCULO INACABADO. O IPVA incide, anualmente, sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, sujeito a registro, matrícula ou licenciamento no Estado. O chassi já se trata de veículo, mesmo que, ainda, inacabado, havendo, portanto o fato gerador e a incidência do IPVA sobre o bem.”

O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 150, inciso I e 155, inciso III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Por oportuno, ressalta-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC  126):

“No caso em análise, a parte apelante pretendem a concessão da segurança para que seja declarada a inexigibilidade dos créditos relativos a IPVA nos anos calendários de 2020 e 2021 em relação aos 17 veículos “ônibus de passageiros” identificados nos certificados CRLV de Id 9524023798; declaração de direito à restituição dos valores relativos a IPVA do ano-calendário de 2022 dos citados veículos e direito de restituição diretamente na Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. 
(...)
No Estado de Minas Gerais foi editada a Lei nº 14.937/2003 que assim dispõe: 
Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - incide, anualmente, sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, sujeito a registro, matrícula ou licenciamento no Estado. (...) Art. 4º Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor. 
Para que haja a incidência do referido imposto, necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: 
Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - incide, anualmente, sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, sujeito a registro, matrícula ou licenciamento no Estado. Parágrafo único. O IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado. 
Art. 2º O fato gerador do imposto ocorre: I - para veículo novo, na data de sua aquisição pelo consumidor; II - para veículo usado, no dia 1º de janeiro de cada exercício; III - para veículo importado pelo consumidor, na data de seu desembaraço aduaneiro. § 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se novo o veículo sem uso, até a sua saída promovida por revendedor ou diretamente do fabricante ao consumidor final. 
Assim, da leitura do acima disposto, vê-se que o IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie. A Resolução do Contran nº 686/2017 dispõe sobre os conceitos e definições de veículos automotores e o que seria um veículo inacabado ou incompleto. ”
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 
1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1331084 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.02.2022)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 
1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1331084 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.02.2022)

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPVA. Local de ocorrência do fato gerador. Súmulas 279 e 280/STF. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
IV. Dispositivo 
5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1485607 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, LUÍS ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe 28.06.2024)

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão publicada em 04.05.2026 (eDOC 196) e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente